Tribunal: STJ
Processo: 2253071-64.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387423 - SP(2023/0185841-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO SOARES LACERDA
ADVOGADO
: RICARDO SOARES LACERDA - SP164711
AGRAVADO
: MARIA HELENA KLUSER MENEZES AURICHIO
AGRAVADO
: MARIA STELA AURICCHIO MICHEL
ADVOGADO
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - SP385575
INTERES.
: GUSTAVO LEITE AURICHIO
INTERES.
: HENRIQUE LEITE AURICHIO
INTERES.
: MARCO ANTONIO AURICCHIO
INTERES.
: MARIA ALICE AURICCHIO BOTTURA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO AURICCHIO BOTTURA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. NULIDADE DE ATOS POR SUSPEIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
declarou nulos os atos praticados por magistrado já declarado suspeito, com base
no
§ 7o, do CPC.
art. 147,
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o inventariante dativo possui
legitimidade ativa para interpor recurso especial, na condição de terceiro
juridicamente prejudicado (art. 996 do CPC); (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto ao pedido de arbitramento proporcional
da remuneração do inventariante dativo (art. 1.022, II, do CPC); (iii) saber se a
ausência de remuneração viola os arts. 884 e 1.987 do CC por enriquecimento sem
causa; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao direito à
remuneração proporcional do inventariante dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54040019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de2c8618-1449-4ad5-87b5-c289cdf11817

4. O inventariante dativo, embora não integre a relação processual principal, possui
legitimidade recursal na qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996,
e parágrafo único, do CPC, quando demonstrado prejuízo jurídico
caput
decorrente da decisão judicial recorrida.
5. Não há violação do
II, do CPC, pois a corte local acolheu o pedido
art. 1.022,
principal e declarou a nulidade dos atos do juiz suspeito, tornando prejudicadas as
demais pretensões recursais sobre honorários.
6. As teses fundadas nos arts. 884 e 1.987 do CC não podem ser conhecidas por
ausência de prequestionamento, incidindo óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ.
7. A incidência da Súmula 282 do STF quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. O inventariante dativo possui legitimidade recursal, na
Tese de julgamento
condição de terceiro juridicamente prejudicado, quando demonstrado prejuízo
jurídico decorrente da decisão judicial recorrida. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal resolve a lide por fundamento suficiente, tornando
prejudicadas questões subsidiárias. 3. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso especial
(Incidência da Súmula n. 282 do STF)”.
CPC, arts. 1.022 II, 147 §7o, 996,
, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
caput
único; CC/2002, arts. 884, 1.987.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 123; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.664.818/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
9/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/5/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.533.832/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
18/11/2024;
REsp n. 2.166.999/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

20/3/2018;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.
Documento eletrônico VDA54040019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de2c8618-1449-4ad5-87b5-c289cdf11817

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: de2c8618-1449-4ad5-87b5-c289cdf11817

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387423 - SP (2023/0185841-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO SOARES LACERDA
ADVOGADO
: RICARDO SOARES LACERDA - SP164711
AGRAVADO
: MARIA HELENA KLUSER MENEZES AURICHIO
AGRAVADO
: MARIA STELA AURICCHIO MICHEL
ADVOGADO
: DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - SP385575
INTERES.
: GUSTAVO LEITE AURICHIO
INTERES.
: HENRIQUE LEITE AURICHIO
INTERES.
: MARCO ANTONIO AURICCHIO
INTERES.
: MARIA ALICE AURICCHIO BOTTURA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO AURICCHIO BOTTURA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. NULIDADE DE ATOS POR SUSPEIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
declarou nulos os atos praticados por magistrado já declarado suspeito, com base no
§ 7o, do CPC.
art. 147,
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o inventariante dativo possui
legitimidade ativa para interpor recurso especial, na condição de terceiro
juridicamente prejudicado (art. 996 do CPC); (ii) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto ao pedido de arbitramento proporcional
da remuneração do inventariante dativo (art. 1.022, II, do CPC); (iii) saber se a
ausência de remuneração viola os arts. 884 e 1.987 do CC por enriquecimento sem
causa; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao direito à remuneração
proporcional do inventariante dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inventariante dativo, embora não integre a relação processual principal, possui
legitimidade recursal na qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996,
e parágrafo único, do CPC, quando demonstrado prejuízo jurídico decorrente
caput
da decisão judicial recorrida.
5. Não há violação do
II, do CPC, pois a corte local acolheu o pedido
art. 1.022,
principal e declarou a nulidade dos atos do juiz suspeito, tornando prejudicadas as
demais pretensões recursais sobre honorários.
6. As teses fundadas nos arts. 884 e 1.987 do CC não podem ser conhecidas por
ausência de prequestionamento, incidindo óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ.
7. A incidência da Súmula 282 do STF quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. O inventariante dativo possui legitimidade recursal, na
Tese de julgamento
condição de terceiro juridicamente prejudicado, quando demonstrado prejuízo
jurídico decorrente da decisão judicial recorrida. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal resolve a lide por fundamento suficiente, tornando
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

prejudicadas questões subsidiárias. 3. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados impede o conhecimento do recurso especial (Incidência
da Súmula n. 282 do STF)”.
CPC, arts. 1.022 II, 147 §7o, 996,
, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
caput
único; CC/2002, arts. 884, 1.987.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 123; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Og
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
9/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Laurita
Vaz,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

3/5/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.533.832/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
18/11/2024;
REsp n. 2.166.999/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/3/2018;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RICARDO
SOARES LACERDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de ofensa do
do CPC e de demonstração de
art. 1.022
violação dos arts. 884 e 1.987 da do CC, bem como na ausência de demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

Alega o agravante a nulidade da decisão de admissibilidade, por usurpação
de competência do STJ, bem como que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 214-232.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de inventário.
O julgado foi assim ementado (fl. 120):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão do
magistrado singular que acolheu a renúncia, arbitrou honorários do inventariante
dativo no percentual de 2,5% sobre o monte mor que vier a ser apurado, bem como, se
declarou suspeito, nos termos do artigo 145, §1o, do CPC. Nulidade dos atos
praticados pelo magistrado quando já presente o motivo de impedimento ou de
suspeição, nos termos do artigo 147, §7o, do CPC, a saber: “§7o - O tribunal decretará
a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento
ou de suspeição.” Recurso a que se dá provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal de origem, ao anular a decisão de
primeiro grau que havia fixado remuneração ao inventariante dativo, não apreciou o
pedido alternativo de fixação de nova remuneração proporcional;
b) 884 e 1.987 do CC, pois a ausência de qualquer remuneração pelo
trabalho exercido como inventariante dativo por mais de três anos acarreta
enriquecimento sem causa dos herdeiros, que se beneficiaram de sua atuação,
inclusive com localização de bens e bloqueio de valores.
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

Sustenta que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu o direito à remuneração do
inventariante dativo, devida de forma proporcional ao período em que esteve no
encargo.
Requer o provimento do recurso, para anular o acórdão e retorno dos autos
ao Tribunal de origem para apreciar a fixação de remuneração proporcional, ou,
alternativamente, requer a reforma do acórdão recorrido para fixar remuneração
proporcional ao período em que atuou como inventariante dativo.
Nas contrarrazões, os recorridos suscitam a ilegitimidade do recorrente,
por ter atuado como auxiliar da Justiça, na condição de inventariante dativo.
Apontam a incidência de óbices de inadmissibilidade, com aplicação das Súmulas n.
281 e 356 do STF e n. 7 e 211 do STJ, além de inadequação do dissídio por falta de
similitude fática e de cotejo nos moldes legais.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão de inadmissão do
recurso especial, por usurpação de competência, esclareça-se, em conformidade com
a jurisprudência do STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do
recurso, porquanto o exame da admissibilidade pela alínea
, em razão dos
a
pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.664.818/DF,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/6/2022,
30/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e
9/5/2022,
11/5/2022;
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.032.402/SP,
julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos seus
pressupostos gerais e constitucionais".
Ademais, destaque-se que o recurso especial é submetido a duplo juízo de
admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal
acerca dos pressupostos recursais, já que se trata de juízo provisório,
a quo
pertencendo a esta Corte o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e
em relação ao mérito (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.533.832/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu a renúncia do inventariante dativo, arbitrou honorários no
percentual de 2,5% sobre o
, e declarou a suspeição do magistrado,
monte - mor
tendo o acórdão recorrido declarado nulos os atos do juiz já suspeito, inclusive a
fixação dos honorários.
A Corte estadual deu provimento ao recurso, reformando a decisão atacada
para declarar nulos os atos praticados pelo magistrado quando já presente o motivo
de suspeição, mantendo a declaração de suspeição.
II - Legitimidade ativa do recorrente
A parte recorrida, nas contrarrazões, suscita a ilegitimidade ativa do
recorrente, porque figura como auxiliar da Justiça e não pode recorrer em nome
próprio, nem se enquadra como terceiro prejudicado.
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

Nos termos do
e parágrafo único, do CPC, o recurso pode
art. 996, caput
ser interposto pelo terceiro prejudicado, cabendo-lhe demonstrar a possibilidade de a
decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que
se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Com efeito, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à
demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, ou seja, deve existir nexo de
interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 398.875/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2014,
11/6/2014.
Também já decidiu a Corte Especial do STJ que, “o terceiro prejudicado,
aquele que não interveio na lide nas modalidades admitidas pelo CPC de 2015, tem
legitimidade para recorrer, como previsto no
(‘O recurso pode ser interposto
art. 996
pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte
ou como fiscal da ordem jurídica.’)” (RMS n. 59.638/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
4/3/2020,
7/4/2021.
Nesse cenário, a despeito de o recorrente não ser parte do inventário,
ostenta legitimidade recursal, na condição de terceiro juridicamente prejudicado,
pois a decisão impugnada repercute diretamente em sua esfera jurídica, notadamente
sobre discussão referente à remuneração pelos serviços prestados como inventariante
dativo.
III -
II, do CPC
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

No recurso especial o recorrente alega negativa de prestação jurisdicional,
por omissão do Tribunal de origem em apreciar o pedido alternativo de fixação de
remuneração proporcional do inventariante dativo após declarar a nulidade dos atos
do juiz suspeito.
O Tribunal de origem, considerando a suspeição declarada pelo Juízo de
primeiro grau, declarou a nulidade dos atos praticados (renúncia e fixação dos
honorários do inventariante dativo), uma vez que já estava presente o motivo da
suspeição.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 120-121):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do magistrado
singular de fls. 3.035/3.036 dos autos principais, que acolheu a renúncia, arbitrou
honorários em prol do inventariante dativo no percentual de 2,5% sobre o monte mor
que vier a ser apurado, bem como, se declarou suspeito, nos termos do artigo 145, §1o,
do CPC.
Alega, a parte agravante, em suma, que a simples alegação de impedimento ou
de suspeição já suspende o processo, logo, não poderia o magistrado fixar os
honorários do inventariante dativo. Pede a nulidade de todos os atos praticados pelo
magistrado, nos termos do artigo 147, §7o, do CPC ou que seja cassado o arbitramento
dos honorários ou, ainda, que seja diferido o arbitramento ao final do processo. Por
fim, subsidiariamente, pede a redução dos honorários para 0,1% do valor do monte
mor.
Sem pedido de efeito suspensivo. A parte agravada apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
Com razão a agravante no tocante ao pedido de nulidade dos atos praticados
pelo magistrado quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição, logo,
nos termos do artigo 147, §7o, do CPC, de rigor a nulidade da renúncia e fixação dos
honorários do inventariante dativo, saber: “§7o - O tribunal decretará a nulidade dos
atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de
suspeição.”
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para declarar nulos os atos praticados
pelo magistrado, mantida a declaração de suspeição.

Constata-se que o recurso veiculava cumulação eventual e subsidiária de
pedidos – a nulidade dos atos praticados pelo juiz suspeito, a cassação do
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

arbitramento dos honorários, o diferimento do arbitramento para o final do processo
ou, ainda, a redução dos honorários para 0,1% do valor do
.
monte-mor
Tendo o Tribunal de origem acolhido o pedido principal de nulidade dos
atos praticados, em razão da suspeição do magistrado prolator da decisão, restaram
prejudicadas as demais pretensões relacionadas à fixação da remuneração do
inventariante dativo, uma vez que, como consectário da nulidade, nova decisão sobre
os honorários deverá ser proferida pelo Juízo de primeiro grau, observada a
substituição do juiz suspeito.
Assim, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a
art. 1.022,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
IV - Arts. 884 e 1.987 do CC
O recorrente afirma que deixar o inventariante dativo sem qualquer
remuneração pelo trabalho desenvolvido por mais de três anos acarreta
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

enriquecimento sem causa dos herdeiros, que se beneficiaram de atos como
localização de bens, bloqueio de valores e apresentação de últimas declarações.
Sustenta a necessidade de arbitramento, ao menos proporcional, da contraprestação
devida ao período em que exerceu o encargo.
O Tribunal de origem, como destacado no tópico antecedente, concluiu
pela nulidade dos atos praticados pelo magistrado declarado suspeito, com
fundamento no 147, §7o, do CPC.
Nesse cenário, inexistindo debate na instância antecedente sobre
violação do disposto nos arts. 884 e 1.987 do CC, o recurso especial não comporta
conhecimento ante a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por
ausência de prequestionamento da matéria.
Consigne-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a
por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
quo
fundamentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt
24/4/2018,
3/5/2018;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
282 do STF quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52422065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: 5e059870-e464-4b4c-a62f-f66ec468b5ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.387.423 / SP
Número Registro: 2023/0185841-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054235920168260002
1005423592016826000210942021
20220000034612
20220000091224
22530716420218260000 2253071642021826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO SOARES LACERDA
ADVOGADO : RICARDO SOARES LACERDA - SP164711
AGRAVADO
: MARIA HELENA KLUSER MENEZES AURICHIO
AGRAVADO
: MARIA STELA AURICCHIO MICHEL
ADVOGADO : DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - SP385575
INTERES.
: GUSTAVO LEITE AURICHIO
INTERES.
: HENRIQUE LEITE AURICHIO
INTERES.
: MARCO ANTONIO AURICCHIO
INTERES.
: MARIA ALICE AURICCHIO BOTTURA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO AURICCHIO BOTTURA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: 02b3a375-d2f3-4dca-bf6c-dfc8a8926e64

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: 02b3a375-d2f3-4dca-bf6c-dfc8a8926e64